Tribunal: STF
Processo: Rp 1158
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. O OBJETO DA
REPRESENTAÇÃO  E RESGUARDAR A ORDEM JURÍDICA INSERIDA NA
CONSTITUIÇÃO EM VIGOR AO TEMPO DO SEU AJUIZAMENTO. SE A
CONSTITUIÇÃO DEIXOU DE VIGORAR NO CURSO DA AÇÃO, ESTA FICA
PREJUDICADA. E O QUE SE DEU, NO CASO, EM FACE DO ADVENTO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988.